Tribunal: TJMT
Processo: 0012342-30.2018.8.11.0002
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012342-30.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ELIAS TEODORO DE ASSUNCAO - CPF: 035.155.201-47 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0012342-30.2018.8.11.0002

APELANTE: ELIAS TEODORO DE ASSUNCAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO ANTE A AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO INDISCUTÍVEIS – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO IDÔNEO – DEPOIMENTO FIRME E COESO DOS POLICIAIS MILITARES – EVIDENTE ENVOLVIMENTO COM A MERCANCIA DE ENTORPECENTE –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECONHECIMENTO,
DE OFÍCIO
, DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – ACUSADO QUE PREENCHE OS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA BENESSE – READEQUAÇÃO DO
QUANTUM
DA PENA – REGIME INICIAL ALTERADO PARA O ABERTO.

A inverossimilhança da versão apresentada pelo acusado sobre a origem e a propriedade da droga, aliado às inúmeras contradições apuradas no bojo dos autos, não podem ser consideradas para fins de absolvição, máxime quando a autoria do delito de tráfico de drogas está demonstrada de modo irrefutável pelos depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais que efetuaram a prisão e a apreensão da substância entorpecente.

“[...] a existência de ações penais em curso e de registros de atos infracionais, por si só, não constitui fundamento idôneo para afastar a causa de diminuição do tráfico, prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06”
(HC 669.068/PE, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 17/09/2021).

Sendo o réu primário, de bons antecedentes e não havendo prova concreta de que se dedica à atividade criminosa nem integra organização criminosa, o reconhecimento do tráfico privilegiado é medida impositiva, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0012342-30.2018.8.11.0002

APELANTE: ELIAS TEODORO DE ASSUNCAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Elias Teodoro de Assunção,
buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande,
que o condenou à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, no regime semiaberto, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33 da Lei n. 11.343/06).

Em suas razões, postula o apelante sua absolvição por ausência de provas, uma vez que não confessou
o crime e as compiladas aos autos são frágeis, mormente porque se resumem à palavra dos policiais, que não encontra guarida no contexto probatório, impondo-se, por isso, a aplicação do
in dubio pro reo
.

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais deduzidos pelo apelante, pleiteando a manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0012342-30.2018.8.11.0002

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ao contrário do que sustenta a defesa, há sim provas seguras e incontestes da prática do crime de tráfico ilícito de substância entorpecente, perpetrado pelo apelante
Elias Teodoro de Assunção
.

A denúncia expõe que:

“[...] que no dia 08 de junho de 2018, por volta das 18h30min, policiais militares em rondas pela Rua Altamira, no bairro Jardim Eldorado, nesta Cidade, visualizaram o denunciado dispensando algo ao perceber a aproximação da guarnição. Após a abordagem os policiais localizaram o objeto dispensado e constataram que se tratava de um invólucro contendo 4 (quatro) porções de maconha e 7 (sete) porções de pasta-base de cocaína. Em seguida os militares realizaram buscas no interior da residência do denunciado e encontraram 83 (oitenta e três) porções de pasta-base de cocaína, 4 (quatro) porções de cocaína, um rádio comunicador e a quantia de R$ 144,00 (cento e quarenta e quatro reais) em espécie.

[...] que as substâncias apreendidas apresentaram resultados POSITIVOS para os princípios ativos da COCAÍNA e MACONHA, pesando, respectivamente, 38,89g (trinta e oito gramas e oitenta e nove centigramas) e 12,80g (doze gramas e oitenta centigramas)”.

A materialidade está plenamente demonstrada nos autos, sendo atestada por meio do boletim de ocorrência [p. 13-14 – id. 112649966], auto de apreensão [p. 31 – id. 112649966] e, principalmente, pelo laudo pericial de constatação [p. 47-52 – id. 112649966], que não deixa dúvidas de que foram apreendidas 94 (noventa e quatro) porções de
cocaína
e 4 (quatro) de
maconha
, pesando aproximadamente
38,89 e 12,80 gramas,
respectivamente.

No tocante à autoria, embora a defesa sustente inexistir provas suficientes do envolvimento do apelante no delito, ele mesmo confessou, em juízo, ser proprietário de parte da droga apreendida, afirmando que seria para uso próprio.

Outrossim, os depoimentos dos policiais militares, Dheymis de Oliveira Barbosa e Paulo César Silva Campos, responsáveis pela prisão em flagrante do recorrente e apreensão dos entorpecentes, esclarecem, com riqueza de detalhes, os fatos ocorridos naquele dia e como se deu a diligência policial. Confira-se:

“[...]
Que tinham informações pretéritas de que o acusado comercializava drogas em sua residência
. Que no dia estavam em rondas quando tivemos a sorte de ver o acusado e o abordar em frente à residência, e
na revista achamos algumas drogas
.
Que depois, durante as buscas no imóvel, foram encontradas várias porções de maconha e pasta-base de cocaína e um rádio comunicador ligado na frequência da PM de Várzea Grande.
Que no começo da abordagem ele falou que era usuário né, aí depois que achamos a quantidade maior de porções ele ficou quieto, não falou mais nada. [...]”
(Dheymis de Oliveira Barbosa – áudio id. 112649967).

“[...] Que nesta data, juntamente com a primeira testemunha qualificada nestes autos, em rondas pela Rua Altamira, bairro Jd. Eldorado, nesta cidade, depararam com um indivíduo em frente à uma residência em fundada suspeita, o qual, ao avistar a guarnição policial tentou correr para o interior da casa jogando algo ao solo.
Que ato contínuo, o citado indivíduo foi abordado, identificado pelo nome de Elias Teodoro de Assunção, sendo constatado que o material jogado por ele ao solo se tratava de 1 (um) papelote contendo 4 (quatro) porções de substância análoga à maconha e mais 7 (sete) porções de substância aparentando ser pasta-base
.
Que diante da situação foi realizada buscas no interior da residência de Elias, e ali foi encontrado mais 83 (oitenta e três) porções de substância aparentando ser pasta-base, 4 (quatro) porções de substância análoga à coca
ína, 1 (um) rádio comunicador, 1 (uma) carteira contendo documentos pessoais do suspeito, 1 (um) telefone celular de marca Motorola cor vermelho com tela trincada, e mais a quantia de R$ 144,00 (cento e quarenta e quatro reais) em espécie. [...]”
(Paulo César Silva Campos – p. 17 – id. 112649966).

Sabe-se que os depoimentos dos agentes policiais possuem eficácia probatória para embasar a condenação, principalmente quando congruentes com as demais provas existentes nos autos (Enunciado Criminal nº 8 do TJMT).

Registre-se ainda que não se trata apenas de uma apreensão ocasional de pequenas porções de droga; se fosse apenas isso estaria evidente a sua posse para consumo. Contudo, além da denúncia anterior quanto à mercancia em sua residência, chama a atenção o fato de estar transitando pela rua com poucas porções de drogas quando tinha uma quantidade significativa no interior de sua residência, o que acaba revelando técnica comumente utilizada por comerciantes de entorpecentes para, no caso de eventual flagrante, tentar desclassificar a sua conduta.

A propósito, como bem salientou o juízo
a quo, “se o réu tinha drogas em casa e ali podia fazer uso dela sem ser importunado, e se realmente a finalidade da droga fosse o consumo pessoal, não haveria razão para levar consigo o produto ao transitar pela rua. Parece evidente que trazia consigo a droga que vendia no varejo e se reabastecia em casa, em seguida”.

Diante desse contexto, a quantidade e a diversidade das drogas, acompanhada de dinheiro e um rádio comunicador na frequência da Polícia Militar, somada aos depoimentos dos agentes policiais e às circunstâncias da prisão, permitem inferir a destinação mercantil dos entorpecentes apreendidos.

Depois,
“a alegada condição de usuário de substância estupefaciente, por parte dele, não exclui, por si só, a caracterização do tráfico ilícito de entorpecentes, pois a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei Antidrogas exige prova robusta acerca da propalada dependência química e verificação inequívoca de que o alucinógeno apreendido em seu poder não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo próprio, circunstâncias, essas, não evidenciadas na espécie”
(Ap 107583/2017, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 31/01/2018, Publicado no DJE 06/02/2018).

Nesse contexto, o conjunto probatório se afigura robusto e suficiente para embasar a condenação do recorrente pela prática do tráfico de drogas, tal como reconhecida na sentença, que não merece reparo, neste particular.

Com efeito, a
“simples negativa de autoria pelo acusado, desacompanhada de qualquer substrato probante, não prospera diante das declarações fornecidas pelas testemunhas em ambas as fases procedimentais, as quais estão amparadas pelos demais elementos de provas existentes no processo, conjunto suficiente para a manutenção do édito probatório”
[TJMT, Ap. 119136/2015, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/02/2016, Publicado no DJE 15/02/2016].

Consoante pacífico entendimento jurisprudencial, é
“imperiosa a edição do decreto condenatório quando os elementos de convicção jungidos nos autos, notadamente os harmoniosos depoimentos das testemunhas e as circunstâncias da prisão em flagrante dos réus, respaldarem a tese acusatória, a par da frágil e incoerente versão da negativa de autoria ofertada pelos acusados”
[TJMT, Ap. 85436/2014, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 19/11/2014, Publicado no DJE 27/11/2014].

Ressalte-se, em reforço, que, conforme já decidiu esta Câmara, se patenteia
“inviável o pleito absolutório, se comprovadas nos autos a materialidade e a autoria do crime; ausentes quaisquer indícios de provas desconstitutivas da veracidade das declarações dos policiais que realizaram a apreensão da droga, e de elementos que permitam acreditar que estivessem eles imputando falsamente a conduta criminosa a pessoa inocente”
[TJMT, Ap. 92872/2010, DRA. GRACIEMA R. DE CARAVELLAS, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 17/05/2011, Publicado no DJE 24/05/2011].

Todavia, em que pese não ter sido objeto de irresignação recursal, verifico a necessidade de reconhecimento,
de ofício
, da minorante do tráfico privilegiado.

Isso porque, a despeito do entendimento pretérito desta Corte Estadual – inclusive consolidado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 52 –, com base na nova posição pacificada nos Tribunais Superiores,
“a existência de ações penais em curso e de registros de atos infracionais, por si só, não constitui fundamento idôneo para afastar a causa de diminuição do tráfico, prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06”
(HC 669.068/PE, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 17/09/2021).

No caso em tela, o único fundamento utilizado pelo juízo para atestar a “dedicação do réu à criminalidade” foi a existência de duas ações penais em andamento – n. 23651-53.2015.811.0002 [roubo majorado] e 6849-72.2018.811.0002 [porte ilegal de arma de fogo] –, o que, como mencionado alhures, é imprestável para o afastamento do tráfico privilegiado, notadamente porque quando do cometimento do crime em apreço o apelante era primário (art. 63 do CP).

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. RECONSIDERAÇÃO. INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL DEVIDAMENTE IMPUGNADA. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INCIDÊNCIA. ILEGALIDADE VERIFICADA.

1. Efetivamente impugnados os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial, o agravo merece ser conhecido, em ordem a que se evolua para o mérito.

2. A negativa da minorante do tráfico privilegiado com fundamento em condenação por fato posterior ao apurado nos presentes autos constitui flagrante violação ao art. 33, §4º, da Lei 11.343/06.

3. "A condenação, ainda que definitiva, por fato posterior ao delito em apreço não é elemento idôneo para justificar qualquer alteração na pena aplicada [...], seja majorando sua quantidade na primeira ou na segunda fase da dosimetria, agravando o regime prisional ou impedindo a aplicação do art. 44 do Código Penal" (HC 534.671/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 19/11/2019).

4. Agravo regimental provido para conhecer do agravo e prover o recurso especial para estabelecer a pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, e 166 dias-multa, a ser substituída por penas restritivas de direitos, a cargo do Juízo da Execução
(AgRg no AREsp 1899869/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 29/11/2021).

“[...] 2. O Supremo Tribunal Federal, por ambas as Turmas, possui o entendimento de que inquéritos policiais e/ou
ações penais ainda sem a certificação do trânsito em julgado não constituem fundamento idôneo a justificar o afastamento do redutor descrito no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas
, em observância ao princípio constitucional da presunção de não culpabilidade. Ressalva deste relator.

3. A quantidade de drogas apreendidas em poder do paciente – 9,9 g de crack e 4,1 g de cocaína –, mesmo considerada sua natureza deletéria, não se mostra excessivamente elevada a ponto de, por si só, levar à conclusão de que ele se dedica a atividades criminosas, notadamente quando verificado que, ao tempo do delito,
era tecnicamente primário e possuidor de bons antecedentes
e que, no contexto da prisão em flagrante, não foram apreendidos outros apetrechos destinados à traficância”
(AgRg no HC 641.362/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 30/06/2021).

Destarte, diante de sua primariedade, bons antecedentes, e não havendo comprovação judicial de que o acusado se dedica à atividade criminosa e nem integra organização criminosa, a pena deve ser reduzida em seu patamar máximo, ou seja, em 2/3 (dois terços), conforme autoriza o artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

Colho da jurisprudência desta Câmara:

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06 – TRÁFICO DE DROGAS – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO – APREENSÃO DE 02 TROUXINHAS DE COCAÍNA – TESTEMUNHOS DE POLICIAIS - DESTINAÇÃO COMERCIAL DO ENTORPECENTE – TRAZER CONSIGO DROGAS COM FINALIDADE DE MERCANCIA – CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA – CONDIÇÃO DE USUÁRIO NÃO EXCLUI A DE TRAFICANTE – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – APELADO PREENCHE OS REQUISITOS DO ART. 33, § 4°, DA LEI 11.343/2006 – DOSIMETRIA DA PENA - FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA PENA EM 1⁄2 - PENA DEFINITIVA EM 2 ANOS E 6 MESES DE RECLUSÃO – REGIME INICIAL ABERTO – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS – RECURSO PARCIALMENTEPROVIDO.

[...]
O apelante preenche os requisitos para a incidência da minorante do § 4° do art. 33 da Lei n° 11.343/06, porquanto é réu primário, possui bons antecedentes, não se pode concluir nos autos que se dedique à atividade criminosa ou integre organização criminosa
. [...]
(N.U 0001281-50.2012.8.11.0046, PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/03/2018, Publicado no DJE 04/04/2018).

Assim, aplicando-se a redução de 2/3 (dois terços) referente à minorante do tráfico privilegiado, fica a pena definitiva do réu Elias Teodoro de Assunção redimensionada para
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, além do pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
.

Por força da nova pena imposta, estabeleço o
regime aberto
para início do cumprimento da reprimenda, com a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos e uma de multa, ou por duas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo juiz da execução [CP, art. 44, § 2º].

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, reconhecendo, porém,
de ofício
, a minorante do tráfico privilegiado,
em seu patamar máximo (2/3),
readequando a sua pena definitiva para
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão,
em
regime aberto
, além do pagamento de
166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato, com a sua
substituição por uma restritiva de direitos e uma de multa, ou por duas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo juiz da execução
.

Conservo inalterados os demais termos da sentença hostilizada.

Determino a
imediata
comunicação ao Juízo da Execução Penal para adequação do regime imposto ao réu.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022